Tribunal: TJES
Processo: 5000052-54.2022.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-54.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS ALTAFIM FASSARELLA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000052-54.2022.8.08.0061

RCTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RCDA:
THAIS ALTAFIM FASSARELLA

RELATOR: O SR. JUIZ DE IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PELA COMPLEXIDADE DE CAUSA. PERÍCIA TÉCNICA.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. NULIDADE DE COBRANÇA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

1.
Recurso Inominado tempestivo, cabível e preparado (Id.
7953371
), Contrarrazões

apresentadas (Id. 7953375
) e
Autora assistido de advogado em fase primeva (Id. 7952778)
.
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença (Id. 7953367) que julgou parcialmente procedentes os pedidos prefaciais, para declarar a inexigibilidade do
Termo de Ocorrência e Inspeção
objeto dos autos e condenar a Ré/Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 3.000,00, além de confirmar a liminar de suspensão da cobrança e abstenção do corte de energia
.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Alegação de preliminar de incompetência dos Juizados por necessidade de produção de prova pericial e no mérito defende o cumprimento dos procedimentos de TOI conforme determina a legislação.
5.
A
fasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.
6
.
A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção e refaturamento de cálculo não é suficiente para caracterizar a irregularidade, eis que se trata de prova unilateral, de forma que chego a conclusão de que a recorrente não cumpriu com a resolução supra e, portanto, o procedimento objeto dos autos é indevido
, em que comungo com a r. sentença que houve falha na prestação de serviço da demandada, assim como pelas condenações impostas.
7
.
Tendo em vista a lesão moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, causando inegáveis transtornos para a consumidora, extrapolando o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir sua personalidade jurídica.
8.
Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.
9.
Quanto ao pedido contraposto, tendo sido mantida a r. sentença, resta prejudicado tal pleito.
9.
Desse modo,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
8.

CONDENO
o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)